Tribunal: TJSP
Processo: 0523603-27.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2002 a 2006 - Multa – Exercício de 2007 – Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ocorrência de vício - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2002 a 2006 - Multa – Exercício de 2007 – Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ocorrência de vício - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0523603-27.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
COMPUTER WAREHOUSE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0523603-27.2008.8.26.0564 -Voto no 21191
2
APELAÇÃO N°: 0523603-27.2008.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADA: COMPUTER WAREHOUSE LTDA.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 21191
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Exercícios de 2002
a 2006 - Multa Exercício de 2007 Feito extinto
com
fundamento
na
nulidade
da
CDA
por
descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo
2o, § 5o, da Lei 6830/80
Ocorrência de vício -
Oportunidade de emenda ou substituição do título
executivo que deve ser concedida à exequente -
Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e
Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
55/60, integrada pela decisão de fls. 70, que extinguiu o feito, nos
termos do disposto no artigo 485, inciso IV do Código de Processo
Civil, diante da nulidade do título executivo, por não preencher os
requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
Em suas razões alega, em suma, que não há
qualquer vício na formação do título executivo extrajudicial que se
formou em estrita observância aos requisitos exigidos pela
legislação vigente, daí porque pugna pela inversão do julgado,
com o prosseguimento da execução fiscal.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de
ISSQN dos exercícios de 2002 a 2006 e multa do exercício de
2007 (fls. 03/13).
É sabido que a certidão de dívida ativa é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0523603-27.2008.8.26.0564 -Voto no 21191
3
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do Código Tributário
Nacional e parágrafos 5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para
estabelecer a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
No entanto, é plenamente possível a substituição
da CDA para correção de erro material ou formal, o que se
vislumbra no caso concreto, adotado o entendimento contido na
Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.”
Como o caso não se encaixa na vedação prevista
na Súmula acima transcrita, deve ser concedida à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, sob pena
de extinção da execução, conforme preceitua o art. 2o, § 8o, da Lei
no 6.830/80.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público, envolvendo o mesmo Município:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de
2002 - Município de São Bernardo do Campo - Insurgência
contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem
julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos
executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo
artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 - Ausência de indicação da
fundamentação legal do tributo - Violação do direito à
ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para
substituição do título - Possibilidade de regularização da
cobrança - Entendimento do art. 8o do mesmo diploma legal
- Aplicação da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.”
(TJSP

15a
Câmara de Direito Público
Apelação no
0041862-06.2003.0564 Rel. Desembargador Raul de Felice, j.
05.02.2020)
“CDA - Nulidade - Execução Fiscal - IPTU e Taxas -
Município de São Bernardo do Campo - Inocorrência -
Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis -
Prejuízo
à
defesa
não
verificado
-
Possibilidade
de
substituição da CDA, inclusive para fins de exclusão dos
créditos indevidos - Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do
NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso
provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público Apelação no
1514125-60.2017.8.26.0564

Rel.
Desembargador
Erbetta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0523603-27.2008.8.26.0564 -Voto no 21191
4
Filho, j. 05.02.2020)
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS e taxas, exercícios
de 1998 e 1999 - Município de São Bernardo do Campo -
Nulidade da CDA
Ocorrência - Ausência de fundamento
legal - Extinção da execução fiscal - Impossibilidade -
Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda
ou substituição do título - Precedentes desta Corte -
Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.” (TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público

Apelação
no
0036556-27.2001.8.26.0564
Rel. Desembargador Rodrigues
de Aguiar, j. 23.01.2020)
Este também é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA, ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO
DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA
392 DO STJ. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C
DO CPC. (...)2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do artigo 543-C do
CPC). 3. Agravo regimental não provido.”
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, oportunizando-se ao Município a emenda ou substituição
do título executivo.
REZENDE SILVEIRA
Relator